Tribunal: TJDFT
Processo: 0722126-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DE DEZ POR CENTO. APLICABILIDADE. JUROS MORATÓRIOS. RESP REPETITIVO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
A multa de 10% (dez por cento) a ser aplicada diante do inadimplemento no cumprimento de sentença foi introduzida pela Lei n. 11.232/2005. Trata-se de norma processual, cuja aplicação deve ser imediata aos atos processuais praticados posteriormente à sua vigência. Incide a multa em questão diante do descumprimento do despacho que determinou o cumprimento da obrigação de pagar, independentemente de o título executivo judicial ter sido prolatado antes da entrada em vigor da Lei n. 11.232/2005.
O art. 1.062 do CC/1916 fixava os juros legais em 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês. Com a entrada em vigor do CC/2002, a matéria passou a ser disciplinada no art. 406, que prevê juros legais de 1% (um por cento) ao mês (em razão do art. 161, §1o, do Código Tributário Nacional). Não configura violação à coisa julgada, tampouco violação à norma do art. 406, do CC, quando o título exequendo, anterior ao CC/2002, fixa os juros de mora em 0,5% (meio por cento) ao mês e, no cumprimento de sentença, aplicam-se juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da lei nova. Precedente do STJ, em recurso repetitivo.
Inexistente qualquer análise, pelo Juízo de Primeiro Grau, acerca da alegada capitalização de juros, eventual apreciação em sede recursal acarretaria supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.